Tribunal: STF
Processo: ARE 1497042
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



     



    “Apelação criminal. Artigos 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Materialidade comprovada pelas peças técnicas, laudo de exame de material entorpecente e do local, comprovam que todo o material encontrado era maconha. Comprovada a existência de pés e mudas de maconha em várias fases, algumas secas outras submersas em álcool. Segundo a perícia, havia uma plantação de maconha no sítio. Segundo as testemunhas, as mudas não estavam escondidas. Os réus Lafaiete e Ayrton reconheceram são usuários de maconha. E, conheciam a droga e sabiam ser ilegal plantá-la. Ausência de autorização para plantar e/ou produzir qualquer medicamento a partir da maconha. As condutas dos réus são típicas, antijurídicas e culpáveis. Ainda que o laudo de exame das armas tenha concluído que tinham capacidade para produzir disparos, elas não estavam no mesmo contexto do material entorpecente. Estavam guardadas em um armário. Proprietários de fazendas ou sítios localizados lugares ermos normalmente possuem armas para proteção. Não está demonstrado que as armas fossem para assegurar o plantio e produção da droga. Não incide a causa especial de aumento de pena do artigo 40, IV, da Lei de Drogas. Condenação nas penas do artigo 33 da Lei de Drogas. Réus primários e sem maus antecedentes. Penas fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Concedido o redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na ração de 2/3. Substituída as penas por duas restritivas de direitos. Regime aberto para o caso de descumprimento da pena substituta. Condenação ao pagamento das custas do processo. Recurso provido” (edoc. 24).  



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, incisos XI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal. Alega, em síntese, nulidade na condenação em razão das provas ilícitas dos autos (edoc. 30).



    Examinados os autos, decido.



    Saliente-se, desde logo, que qualquer conclusão contrária quanto à regularidade do procedimento policial e das provas produzidas, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se, mutatis mutandi:  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).  



    “EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente